Tribunal: TJBA
Processo: 8128503-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128503-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR MENEZES DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
FERNANDA BERG, MARCEL FERRAZ DE SANTANA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 VIDAS. REAJUSTES CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO PERÍODO DE 2015 A 2021. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
ULTRA PETITA
. PARCIAL ACOLHIMENTO
DO RECURSO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros legais, aclara-se que a correção dos valores a restituir deverá observar exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

3. Não se caracteriza decisão
ultra petita
a determinação de observância dos índices da ANS para reajustes futuros, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, derivada da própria ilegalidade reconhecida na sistemática anterior, conforme inteligência do art. 322, §2º, do CPC.

4. Suprida omissão quanto à ausência de manifestação sobre os reajustes por faixa etária, sem acolhimento da tese de ilegalidade, por ausência de prova técnica nos autos quanto à abusividade desses aumentos.

5. A expressão “entre 2015 e 2021” deve ser compreendida como abrangendo todo o período de sete anos, de 2015 a 2021, inclusive, inexistindo obscuridade no comando judicial após aclaramento.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.

8128503-16.2022.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
,

BRADESCO SAÚDE S/A

e

VICTOR MENEZES DOS SANTOS ANDRADE

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora